Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição 66984/2022): Trata-se de pedido de extensão formulado por Thiago George Pinheiro da Silva. O requerente aduz ter direito à prisão domiciliar, nos termos da ordem coletiva proferida neste processo, tendo em vista ser pai de criança com idade inferior a 12 (doze) anos que não possui o amparo da mãe, a qual já se encontra falecida. 



    É o breve relatório.



    Ao analisar a petição e os documentos apresentados pelo requerente, à luz das diretrizes estabelecidas neste habeas corpus e nas decisões anteriores, observo que o postulante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido de extensão, uma vez que está sendo processado por crime cometido com violência e grave ameaça (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal)



    Além disso, consta dos autos que há outra ordem de prisão e investigações em curso por crimes semelhantes, razão pela qual entendo que o pedido não deve ser conhecido



    Dispositivo



    Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão formulado por THIAGO GEORGE PINHEIRO DA SILVA, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão do pedido acima descrito e dos documentos anexados (eDOCs 1380), mediante certidão, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente